Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709760-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ MARTINS CARDOSO RECORRIDO: CESAR JUNIO DA SILVA, BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, HILTOMAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 3. O recorrente manejou agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua impugnação à decisão interlocutória proferida no curso do incidente processual do cumprimento de sentença. 3.1. No presente caso o Juízo de origem impôs astreintes em desfavor do agravante, em razão do suposto descumprimento da obrigação de fazer determinada na origem, o que se amolda à hipótese prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. 4. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a multa aplicada em desfavor do agravante, em virtude do alegado descumprimento de decisão que deferiu a imissão na posse dos imóveis descritos nas razões recursais. 5. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil é atribuição do Juízo singular determinar as providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 5.1. Na mesma linha, a regra estabelecida no art. 536 do mesmo diploma legal faculta ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, ordenar as medidas necessárias à satisfação do crédito pleiteado. 5.2. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 6. No caso em exame não há causa que legitime a exigência, pelo agravante, dos afirmados documentos e instrumentos para que seja viabilizada a subsequente imissão na posse dos bens em questão. 6.1. A Oficiala de Justiça igualmente verificou que não existem terceiros a exercer a posse sobre o segundo imóvel pretendido pelo agravante, motivo pelo qual as astreintes devem ser mantidas em desfavor do recorrente. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação de certidão juntada em sede recursal, a qual veio a fundamentar o desprovimento do agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Com efeito, ao concluir pela ciência inequívoca do recorrente quanto ao conteúdo da certidão, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H5D